Tribunal: TJSP
Processo: 1021725-35.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTORA PORTADORA DE DOENÇA OCULAR DEGENERATIVA – NEGATIVA DE CUSTEIO DO TRATAMENTO POR MEIO DE INJEÇÕES INTRA-VÍTREO DO MEDICAMENTO LUCENTIS – ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS NÃO É EXAUSTIVO - SÚMULA 102 DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FÁRMACO REGISTRADO PERANTE A ANVISA - COBERTURA DEVIDA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO No

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTORA PORTADORA DE DOENÇA OCULAR DEGENERATIVA – NEGATIVA DE CUSTEIO DO TRATAMENTO POR MEIO DE INJEÇÕES INTRA-VÍTREO DO MEDICAMENTO LUCENTIS – ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS NÃO É EXAUSTIVO - SÚMULA 102 DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FÁRMACO REGISTRADO PERANTE A ANVISA - COBERTURA DEVIDA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO No 1712163/SP e 1726563/SP - MATÉRIA QUE NÃO EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000500261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021725-35.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é apelada
NEUSA BRAJÃO FONSECA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021725-35.2017.8.26.0001 -Voto no 30903 ABK
2
Apelação Cível no 1021725-35.2017.8.26.0001
Apelante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Apelado: Neusa Brajão Fonseca
Comarca: São Paulo
Voto no 30903
PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER AUTORA
PORTADORA DE DOENÇA OCULAR DEGENERATIVA

NEGATIVA DE CUSTEIO DO TRATAMENTO POR MEIO DE
INJEÇÕES INTRA-VÍTREO DO MEDICAMENTO LUCENTIS ROL
DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS NÃO É EXAUSTIVO -
SÚMULA 102 DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FÁRMACO
REGISTRADO PERANTE A ANVISA - COBERTURA DEVIDA
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM REGIME DE RECURSO
REPETITIVO No 1712163/SP e 1726563/SP - MATÉRIA QUE NÃO
EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
Neusa Brajão contra Mediplan Assistencial Ltda. que, a respeitável
sentença de fls. 282/285, cujo relatório adota-se, julgou procedente
a pretensão, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, para
condenar a ré a fornecer e manter o tratamento com
antiangiogênico (Lucentis), prescrito à autora, bem como arcarem
com a integralidade das custas, das despesas processuais e dos
honorários do patrono do autor, arbitrados em R$800,00.
Apela a operadora ré arguindo preliminar de nulidade
da sentença, por cerceamento de defesa, e no mérito, a requerida
insiste na legalidade da negativa, sob o argumento de que a autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021725-35.2017.8.26.0001 -Voto no 30903 ABK
3
não preencheu as diretrizes de utilização do medicamento
LUCENTIS. Pugna pela improcedência da ação (fls. 287/311).
Oposição ao julgamento virtual pela ré, juntada às fls.
332/333.
Recurso formalmente em ordem e respondido.
É o relatório.
Em princípio, afasta-se a preliminar de cerceamento de
defesa, pois é dever do magistrado julgar o feito antecipadamente
quando verificar que a matéria discutida é unicamente de direito ou
que a questão posta em juízo não exige dilação da fase probatória,
como é a hipótese dos autos.
No mérito, melhor sorte não assiste a ré.
A tônica da controvérsia reside aferir a legalidade da
recusa de custeio do medicamento denominado LUCENTIS,
prescrito à autora para tratamento da doença ocular que lhe
acomete (retinopatia diabética não proliferativa moderado para
severo, com edema macular em ambos os olhos).
Com efeito, ao julgar os recursos especiais no
1712163/SP e 1726563/SP, em regime de recurso repetitivo, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou tese no sentido de
que os medicamentos importados e que ainda não foram
registrados pela ANVISA não são de cobertura obrigatória.
Todavia, aqueles medicamentos que forem prescritos e estão
registrados perante a ANVISA, ainda que não constem do contrato
devem ser custeados pela operadora ou seguradora de saúde, senão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021725-35.2017.8.26.0001 -Voto no 30903 ABK
4
vejamos:
“RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE.
CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE
DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO
REGISTRADO PELA ANVISA. 1. Para efeitos do art.
1.040 do NCPC: 1.1. As operadoras de plano de saúde
não estão obrigadas a fornecer medicamento não
registrado pela ANVISA. 2. Aplicação ao caso
concreto: 2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73
quando o Tribunal de origem enfrenta todas as
questões postas, não havendo no acórdão recorrido
omissão, contradição ou obscuridade. 2.2. É legítima a
recusa da operadora de plano de saúde em custear
medicamento importado, não nacionalizado, sem o
devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto
no art. 10, V, da Lei no 9.656/98, sob pena de afronta
aos arts. 66 da Lei no 6.360/76 e 10, V, da Lei no
6.437/76. Incidência da Recomendação no 31/2010 do
CNJ e dos Enunciados no 6 e 26, ambos da I Jornada
de Direito da Saúde, respectivamente, A determinação
judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os
medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em
fase
experimental,
ressalvadas
as
exceções
expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão
de cobertura de produto, tecnologia e medicamento
importado não nacionalizado, bem como tratamento
clínico ou cirúrgico experimental. 2.3. Porém, após o
registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde
não pode recusar o custeio do tratamento com o
fármaco indicado pelo médico responsável pelo
beneficiário. 2.4. Em virtude da parcial reforma do
acórdão recorrido, com a redistribuição dos ônus da
sucumbência, está prejudicado o recurso especial
manejado por ONDINA. 3. Recurso especial interposto
pela AMIL parcialmente provido. Recurso especial
manejado por ONDINA prejudicado. Acórdão sujeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021725-35.2017.8.26.0001 -Voto no 30903 ABK
5
ao regime do art. 1.040 do NCPC.” Grifos nosso
(REsp 1712163/SP, Ministro Moura Ribeiro, Julgado
em 26.11.2018).
Pois bem, segundo estabelece o inciso III do artigo 927
do Novo Código de Processo Civil “os acórdãos em incidente de
assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas
e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”
vinculam os juízes e os tribunais estaduais.
O medicamento em testilha possui registro na ANVISA,
sendo irrelevante a ausência de indicação expressa para a
enfermidade que acomete a autora, posto que não compete à
operadora do plano de saúde avaliar a prescrição dada por um
profissional legalmente habilitado e que vem acompanhando a
evolução clínica da paciente.
Corrobora este entendimento a Súmula 102, desta
Colenda Corte, senão vejamos: “Havendo expressa indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por
não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.
A autora cumpriu o procedimento previsto no
contrato, encaminhando o receituário e o relatório médico,
esclarecendo a necessidade dos procedimentos.
Não há, portanto, qualquer fundamento que sustente
a recusa da ré, logo, forçoso reconhecer o acerto da sentença
apelada, que fica mantida em sua integralidade. E, em razão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021725-35.2017.8.26.0001 -Voto no 30903 ABK
6
trabalho adicional desenvolvido em segundo grau, majoro a verba
honorária para R$1.600,00.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Erickson Gavazza Marques
Relato